Tribunal: TJPA
Processo: 0802995-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802995-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º, CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, por intermédio de seus advogados, propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0802995-15.2025.8.14.0000) contra a decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (Processo originário nº 0000179-74.2003.8.14.0401), pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §1º, do CP).

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta:

2.1. Nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação para a audiência de instrução, por estar, à época, inserido no Programa de Proteção à Testemunha (PROVITA);

2.2. Violação ao sistema acusatório, em razão de o magistrado ter proferido édito condenatório a despeito do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público;

2.3. Absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial;

2.4. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da perda do cargo público.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera, uma vez que a revelia do revisionante foi decretada em momento anterior à sua inclusão no Programa de Proteção à Testemunha (PROVITA), sendo o ato legítimo em razão da não comunicação de seu paradeiro ao juízo.

4. O princípio do livre convencimento motivado e o art. 385 do CPP autorizam o magistrado a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, não havendo violação ao sistema acusatório.

5. A Revisão Criminal não se presta à reanálise do mérito ou à revaloração do conjunto probatório, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal quando a defesa não apresenta prova nova da inocência.

6. Acolhe-se o pleito de afastamento da perda do cargo público, pois o crime foi praticado em 2003, antes do ingresso do revisionante na carreira policial. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o efeito da condenação previsto no art. 92, I, do CP, só pode atingir o cargo que o infrator ocupava à época dos fatos, configurando erro de direito sua aplicação a cargo obtido posteriormente.

IV. Dispositivo e Tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à reanálise do mérito probatório já exaurido nas instâncias ordinárias. A nulidade processual por ausência de intimação é afastada quando a revelia do réu foi decretada de forma legítima e em momento anterior ao fato impeditivo alegado. Conforme o art. 92, I, do Código Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o efeito extrapenal da perda do cargo público somente pode recair sobre a função que o agente exercia à época da prática delituosa, sendo cabível a rescisão do julgado, neste ponto, por contrariedade à lei penal.

Dispositivo relevante citado:
art. art. 367 e 385 do CPP; art. 92, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 793110 GO 2022/0403810-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023;
HC nº 482.458/SP

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
única e exclusivamente para afastar o efeito extrapenal da condenação consistente na perda do cargo público de Policial Civil, previsto no art. 92, I, do Código Penal, nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ________________.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802995-15.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES
, com fundamento no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo nº 0000179-74.2003.8.14.0401.

O revisionante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo público de Policial Civil.

Em sede de apelação, a 2ª Turma de Direito Penal, sob relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, rejeitou a preliminar arguida e no mérito negou provimento ao recurso de apelação.

Em sua petição inicial, o requerente sustenta, em suma, as seguintes teses:

1.
Preliminar de nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, alegando não ter sido devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória, pois, à época, estaria sob o pálio do Programa de Proteção à Testemunha (PROVITA).

2.
Nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório
, uma vez que o magistrado sentenciante proferiu édito condenatório mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais e contrarrazões de apelação.

3.
No mérito, a absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou em acervo probatório frágil, colhido exclusivamente na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório.

4.
Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da perda do cargo público
, por considerá-la desproporcional e por não haver nexo entre o delito, praticado em 2003, e a função pública que passou a exercer posteriormente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer circunstanciado, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da presente ação revisional.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

A presente Revisão Criminal preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme certidão de ID 23552988, devendo, portanto, ser conhecida.

III. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS

A pretensão do revisionante, embora articulada, não merece prosperar. Analiso os argumentos em tópicos, para maior clareza.

1. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação

A defesa alega nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sustentando que o requerente não foi intimado para a audiência de instrução, ocorrida em 24/05/2018, pois estaria, desde 18/12/2017, incluído no Programa de Proteção à Testemunha (PROVITA).

Contudo, a tese defensiva parte de uma premissa fática equivocada e ignora a cronologia dos atos processuais.

Conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a revelia do revisionante foi decretada em
22 de agosto de 2017
, ou seja,
meses antes de sua inclusão no PROVITA
, que se deu apenas em
18 de dezembro de 2017
. A decretação da revelia foi hígida, pois, como consta dos autos originários, o requerente, mesmo ciente da ação penal que corria em seu desfavor, deixou de comunicar ao juízo sua mudança de endereço, frustrando as tentativas de citação pessoal em 2012 e violando o dever processual insculpido no art. 367 do CPP.

Dessa forma,
quando da audiência de instrução em maio de 2018, o réu já ostentava a condição de revel
, sendo certo que, nos termos da lei processual, o feito prossegue independentemente de sua presença ou intimação para os atos subsequentes, sendo-lhe garantida a defesa técnica por meio da Defensoria Pública, o que de fato ocorreu.

Quanto à intimação da sentença, sendo o réu revel e estando solto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intimação de seu defensor nomeado (no caso, a Defensoria Pública) é suficiente para perfectibilizar o ato, não havendo mácula a ser sanada.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a ausência do réu na audiência decorreu de sua própria inércia em manter seu endereço atualizado nos autos, o que legitimou a decretação de sua revelia em momento anterior à sua inclusão no programa de proteção.

Rejeito a preliminar.

2. Da Alegada Violação ao Sistema Acusatório

O revisionante argumenta que a sentença seria nula por ofensa ao sistema acusatório, uma vez que o magistrado o condenou a despeito do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, titular da ação penal.

Sem razão, novamente. O ordenamento jurídico brasileiro adota o
princípio do livre convencimento motivado
, segundo o qual o juiz é livre para formar sua convicção pela apreciação das provas constantes nos autos, desde que o faça de forma fundamentada.

O art. 385 do Código de Processo Penal é expresso ao autorizar o juiz a proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. A manifestação do
Parquet
não vincula o julgador, que tem o dever de decidir com base no conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório. Entender de forma diversa seria transformar o Poder Judiciário em mero chancelador das teses da acusação, subvertendo a própria função jurisdicional.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal"(AgRg no REsp n. 1 .612.551/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017). 2. O fato de o órgão acusador requerer a absolvição do réu não acarreta vinculação do órgão julgador, em virtude do conteúdo dos arts. 155 e 385 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 793110 GO 2022/0403810-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Logo, a decisão do magistrado sentenciante, ao discordar do pleito ministerial e condenar o réu com base nas provas que entendeu suficientes, não representa qualquer violação ao sistema acusatório, mas sim o pleno exercício de sua independência funcional.

Afasta-se, pois, a tese de nulidade.

3. Do Mérito: Insuficiência Probatória e o Mero Reexame Fático

No mérito, o requerente busca a absolvição, reeditando a tese de insuficiência probatória já amplamente debatida e rechaçada nas instâncias ordinárias.

É cediço que a
Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação"
ou uma terceira instância de julgamento. Trata-se de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP, como em casos de sentença contrária à evidência dos autos ou surgimento de provas novas da inocência.

O que se observa na presente ação é uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas já exaustivamente analisadas pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça. A defesa não traz qualquer "prova nova" que justifique a rescisão do julgado, mas apenas seu inconformismo com a interpretação dada aos elementos de convicção já existentes. A alegação de que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais foi, decerto, objeto de análise e devidamente afastada.

A soberania da coisa julgada, pilar da segurança jurídica, somente pode ser afastada diante de erro judiciário manifesto, o que não se vislumbra no caso em tela. A condenação foi amparada em elementos concretos que formaram a convicção do julgador, sendo inviável, na via estreita da revisão, a reapreciação aprofundada do acervo probatório para se chegar a uma conclusão diversa.

No caso dos autos, a sentença condenatória, mantida em grau de apelação, não ignorou a prova judicializada. Pelo contrário, o magistrado sentenciante formou sua convicção a partir da
análise conjunta e harmoniosa dos elementos colhidos em ambas as fases da persecução penal
. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram extraídos dos
firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas na fase inquisitorial
, os quais, embora não repetidos em juízo pela não localização das mesmas, encontraram amparo em outros elementos de prova judicializados que, embora não decisivos isoladamente, serviram como elo de confirmação da narrativa inicial, formando um quadro probatório coeso e suficiente.

O fato de a testemunha CÉLIA DE OLIVEIRA BRAGANÇA, ouvida anos após o ocorrido, não se recordar dos detalhes, não tem o condão de, por si só, invalidar todo o robusto acervo probatório amealhado anteriormente. A perda de memória de uma testemunha com o decurso do tempo é previsível e não desconstitui automaticamente a validade de depoimentos anteriores e outras provas.

O que se observa, em verdade, é a tentativa do revisionante de conferir uma nova interpretação ao conjunto probatório, questionando o valor que o juízo de conhecimento atribuiu a cada prova. Esta tarefa, no entanto, é própria da apelação, já interposta e julgada, sendo vedada na via estreita da revisão criminal, que não pode ser manejada como um recurso ordinário para corrigir suposto
error in judicando
decorrente da má apreciação da prova. A defesa não traz qualquer "prova nova" que justifique a rescisão do julgado, mas apenas seu inconformismo com a interpretação dada aos elementos de convicção já existentes.

A soberania da coisa julgada, pilar da segurança jurídica, somente pode ser afastada diante de erro judiciário manifesto, o que não se vislumbra no caso em tela.

Nesse ponto, a revisão é improcedente.

4. Da Dosimetria da Pena

Por fim, o revisionante pleiteia a reforma da pena e o afastamento da perda do cargo público.

O pleito de reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal é manifestamente improcedente na via eleita. É imperioso destacar que a revisão da dosimetria em sede de Revisão Criminal é
medida excepcionalíssima
, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores apenas e tão somente em casos de
flagrante ilegalidade, erro técnico grosseiro ou teratologia
, ou seja, quando a decisão se mostra patentemente desproporcional e desprovida de qualquer fundamentação idônea.

Não é o que ocorre nos autos. O que se pretende não é a correção de um vício, mas sim um novo juízo de valor sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que transborda os limites estreitos desta ação.

A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em fundamentação que, à luz do que se extrai do processo, se revela idônea e alinhada à discricionariedade vinculada do magistrado.

•
Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta, no caso concreto, extrapolou a normalidade do tipo penal. O
modus operandi
empregado na extorsão, com planejamento e a posterior simulação perante a policial militar Célia, aproveitando-se de sua condição de aspirante à função de policial denota audácia dos agentes, bem como a forma como a grave ameaça foi exercida são elementos que permitem ao julgador aferir um maior grau de censura da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

•
Circunstâncias do Crime:
O delito foi praticado em via pública, quando as vítimas saiam do banco, com o réu se passando por policial civil e imputando as vítimas o crime de tráfico de drogas, ameaçando-as de lhes alvejarem com a utilização de uma arma de fogo. Assim, tais elementos, bem como a forma de abordagem são fatores que, devidamente fundamentados, autorizam uma valoração negativa desta circunstância para fins de fixação da pena-base.

O que o revisionante pretende, em verdade, não é a correção de um erro técnico ou de uma ilegalidade manifesta, mas sim uma
nova ponderação das circunstâncias judiciais
, buscando que esta Seção de Direito Penal substitua a valoração feita pelo juiz natural da causa por outra que lhe seja mais favorável. Tal pretensão é incompatível com a natureza da Revisão Criminal. O mero inconformismo com o
quantum
de aumento não autoriza a rescisão da coisa julgada.

Destarte, a dosimetria, devidamente fundamentada e chancelada em sede de apelação, não padece de vício que autorize sua excepcional revisão, sob pena de se converter esta Augusta Seção em uma indevida terceira instância de julgamento de mérito.

5. da Perda do Cargo Público

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da perda do cargo público,
neste ponto específico, assiste razão ao revisionante.

A sentença condenatória, como efeito extrapenal, decretou a perda do cargo de Policial Civil ocupado pelo requerente. Contudo, a análise cronológica dos fatos revela um erro de direito na aplicação do art. 92, I, do Código Penal, que torna a decisão, neste particular, contrária ao texto expresso da lei, conforme a interpretação consolidada dos Tribunais Superiores, o que autoriza a excepcional intervenção por meio desta Revisão Criminal.

Com efeito, os fatos delituosos que resultaram na condenação ocorreram no ano de
2003
. Conforme alegado pela defesa e não contestado nos autos, o ingresso do revisionante nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará se deu apenas em momento posterior, através de concurso público.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, pacificou o entendimento de que a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, possui um pressuposto temporal inafastável. A sanção acessória
só pode atingir o cargo público que o agente ocupava à época da prática da infração penal
.

Conforme o precedente invocado (HC nº 482.458/SP), e em inúmeros outros julgados, a Corte Cidadã firmou a tese de que o art. 92, I, do Código Penal não pode ser interpretado de forma a alcançar cargos ou funções públicas que o condenado venha a ocupar no futuro, após a prática do delito. A perda do cargo não é uma sanção genérica de inabilitação para o serviço público, mas sim uma consequência direta e vinculada ao cargo exercido no momento do crime, seja por abuso de poder, violação de dever inerente a ele ou quando a função facilita a prática delitiva.

Vejamos:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2 o. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. [...] 14. O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo funcionário público como efeito secundário da condenação, previsto no art. 92, I, do CP, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica. 15. Ação penal julgada procedente." (APn n. 629⁄RO, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 28⁄6⁄2018, DJe 10⁄8⁄2018 – grifo nosso).

No caso em tela, à época dos fatos (2003), o revisionante não detinha a condição de Policial Civil, que só ocorreu em 2005, conforme carteira funcional. Portanto, a decretação da perda de um cargo que ele não ocupava quando cometeu o delito configura um erro de direito (
error in judicando
), pois aplica um efeito da condenação a uma situação fática para a qual a norma não se destina.

Diferentemente das demais teses que buscavam o reexame de provas, aqui se constata uma
clara contrariedade à lei penal em sua interpretação jurisprudencial consolidada
, matéria passível de correção na via estreita da revisão, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, a decretação da perda do cargo público de Policial Civil deve ser decotada da sentença condenatória, por manifesta ilegalidade.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço da presente Revisão Criminal e, no mérito, julgo-a PARCIALMENTE PROCEDENTE, única e exclusivamente para afastar o efeito extrapenal da condenação consistente na perda do cargo público de Policial Civil, previsto no art. 92, I, do Código Penal.

Mantêm-se, no mais, todos os demais termos da r. sentença condenatória transitada em julgado, incluindo o
quantum
da pena privativa de liberdade e o regime inicial de cumprimento.

É o meu voto.

Belém,
19 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/12/2025